Tribunal: TJBA
Processo: 8001989-56.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001989-56.2021.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM FACE DA COELBA. INTEMPESTIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. CONTADOS DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA. SEGURO GARANTIA APRESENTADO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR INTEMPESTIVOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA QUE SEJAM ADMITIDOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A GARANTIA DO JUÍZO É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 16, §1º DA LEI Nº 6.830/80. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001989-56.2021.8.05.0032, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente